Tribunal: TJMT
Processo: 1003614-09.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Visto.
Embora a peça recursal indique como embargante a apelada, Maria de Lourdes Drago, o recurso foi interposto pelos apelantes, O. G. da Silva – ME e Orlando Gonçalves da Silva; falha que não prejudica a análise recursal, sobretudo em face do princípio da instrumentalidade das formas.
Assim, procedo ao enfrentamento do recurso integrativo.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto contra decisão monocrática que determinou a comprovação dos pressupostos da assistência judiciária gratuita, sob pena de indeferimento.
Os embargantes alegam que a decisão unipessoal é contraditória, eis que a sentença reconheceu o direito à gratuidade judiciária, o que inviabilizaria a reanálise em sede recursal.
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A decisão impugnada não padece do alegado vício.
A uma porque a contradição que autoriza a interposição dos embargos declaratórios é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre decisões diversas, prolatadas por órgãos jurisdicionais hierarquicamente distintos.
A duas porque a reanálise da assistência judiciária gratuita é sempre admissível diante da existência de elementos indicativos da ausência dos pressupostos legais, como prevê o art. 99, §2o do CPC.
No caso, não bastasse o permissivo retromencionado, houve impugnação ao benefício em sede de contrarrazões (id. 104765004 - Pág. 6), a exigir o enfrentamento pelo órgão recursal, na forma do art. 100 do CPC, in verbis:
“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”
Saliente-se que a decisão impugnada foi clara ao consignar que o apelo foi interposto por múltiplos litigantes, dentre os quais figura uma pessoa jurídica, o que afasta a presunção de veracidade estabelecida pelo art. 99, §3o, CPC.
Então, sem que seja possível admitir o vício invocado pelos embargantes, nenhum reparo merece a decisão embargada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de embargos de declaração e ratifico a determinação anterior.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.